Tribunal: CARF
Processo: 10580.725001/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2004
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO APLICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
O lançamento foi realizado por autoridade competente, contendo todos os requisitos legais estabelecidos pelo art. 11 do Decreto no 70.235/72, encontra-se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. CFL 68.
Deixar a empresa de informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) através de GFIP, os fatos geradores das contribuições previdenciárias e demais informações de interesse do INSS, conforme previsto na Lei no 8.212/91, art. 225, IV, § 4o do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99, com valor estabelecido na Lei no 8.212/91 e nos artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e artigos 284, II e 373 do RPS, atualizada pela Portaria MPS/MF n° 48, de 12.02.2009, conforme expressamente previsto na legislação de regência.
INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. FATOS INDIVIDUALIZADOS. CONDUTAS DISTINTAS.
Os lançamentos por descumprimento de obrigações acessórias contra a empresa recorrente decorreram de fatos individualizados relacionados às condutas distintas praticadas pelo contribuinte
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
EXIGÊNCIA DA MULTA. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991. REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008 (CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009). PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo (Súmula CARF n° 119).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725001/2009-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.190 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
REFRIGERANTES DA BAHIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2004
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO APLICAÇÃO NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
O lançamento foi realizado por autoridade competente, contendo todos os
requisitos legais estabelecidos pelo art. 11 do Decreto no 70.235/72, encontra-
se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. CFL 68.
Deixar a empresa de informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) através de GFIP, os fatos geradores das contribuições
previdenciárias e demais informações de interesse do INSS, conforme previsto
na Lei no 8.212/91, art. 225, IV, § 4o do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99, com valor estabelecido na
Lei no 8.212/91 e nos artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e artigos 284, II e 373
do RPS, atualizada pela Portaria MPS/MF n° 48, de 12.02.2009, conforme
expressamente previsto na legislação de regência.
INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. FATOS INDIVIDUALIZADOS.
CONDUTAS DISTINTAS.
Os lançamentos por descumprimento de obrigações acessórias contra a
empresa recorrente decorreram de fatos individualizados relacionados às
condutas distintas praticadas pelo contribuinte
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
EXIGÊNCIA
DA
MULTA.
PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991. REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008
(CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009). PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE
04 DE DEZEMBRO DE 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725001/2009-87
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.190 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725001/2009-87

O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo (Súmula CARF n° 119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza - CE (DRJ/FOR) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme ementa
do Acórdão no 08-29.399 (fls. 97/105):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2004
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
GFIP.
NÃO
INFORMAÇÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, caracteriza-se como descumprimento da obrigação
acessória do, à época vigente, artigo 32, inciso IV, § 5o, da Lei n° 8.212/91.
LEI POSTERIOR. RETROATIVIDADE DA MULTA MAIS BENÉFICA AO
SUJEITO PASSIVO. UNIDADE PREPARADORA. COMPETÊNCIA.
A MP no 449/ 2008, posteriormente convertida na Lei no 11.941/2009 alterou a
sistemática de cálculo do valor da multa para a infração vertente. Tratando-se de ato não
definitivamente julgado, a nova metodologia deverá ser comparada com a da legislação
revogada para se encontrar a situação mais benéfica ao sujeito passivo, em
conformidade com a alínea “c” do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, Código Tributário Nacional CTN.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.190 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725001/2009-87

Em face da variação do valor da multa na obrigação principal de acordo com o art. 35,
da Lei no 8.212/1991, em sua redação anterior à vigência da Lei no 11.941/2009, a
análise do cabimento da retroação benigna deve ficar a cargo da Delegacia da Receita
Federal do Brasil, no momento do pagamento ou parcelamento do crédito tributário pelo
contribuinte. Em caso de não haver pagamento ou parcelamento, no momento do
ajuizamento da execução fiscal pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
DECADÊNCIA. PRAZO.
Tratando-se de lançamento tributário de obrigação acessória aplica-se a regra de
contagem do prazo inserta no art. 173, I, do Código Tributário Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração - DEBCAD no 37.246.309-6 (fls.
02/06), consolidado em 09/09/2009, no valor de R$ 29.241,96, referente ao Exercício 2004,
relativo à Multa por descumprimento de obrigações acessórias aplicada em razão do contribuinte
deixar de apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 52/60), temos que:
1. A Fiscalização constatou que o contribuinte apresentava GFIP omitindo
parte da remuneração dos seus empregados, além de não informar a
remuneração de segurados contribuintes individuais que lhe prestaram
serviço (autônomos/empresários), com infringência ao art. 32, IV e §5o da
Lei no 8.212/91 c/c art. 225, IV, 4o do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, com o limitador previsto no art. 32,
§4o da mesma lei, vigente à época da ocorrência dos fatos geradores;
2. Foi efetuado o comparativo das multas para se aplicar a mais favorável ao
contribuinte, nos termos do art. 106, II, do CTN, prevalecendo a do art. 32,
§5o, em sua redação vigente anteriormente à Medida Provisória no
449/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.941/2009.
3. A multa foi aplicada nos termos dos arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e
arts. 283, II, “a”, 292, I e 283, I, “g” e 373 do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 11/09/2009
(fl. 02) e, em 13/10/2009, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 77/81, instruída
com os documentos nas fls. 82 a 93, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão
recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/FOR para julgamento, onde, através do
Acórdão no 08-29.399, em 11/04/2014 a 6a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário exigido.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/FOR, via Correio, em
21/10/2014 (fl. 109) e, inconformado com a decisão prolatada em 19/11/2014, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 111/123, onde, em síntese:
1. Preliminarmente, alega prescrição intercorrente em razão do Processo estar
paralisado a mais de 5 anos;
2. Alega bis in idem em razão do mesmo fato ter gerado múltiplas autuações;
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.190 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725001/2009-87

3. Aduz erro de cálculo na apuração da multa uma vez que, para efeitos de
aplicação da penalidade, a Fiscalização considerou os limites fixados na
Portaria MPS/MF n° 48, de 12.02.2009.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Preliminar e Mérito
Trata o presente processo da exigência de multa por descumprimento da obrigação
acessória, em face da empresa, por ter deixado de informar mensalmente ao Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) através de GFIP, os fatos geradores das contribuições previdenciárias e
demais informações de interesse do INSS, conforme previsto na Lei no 8.212/91, art. 32, IV, §5o,
e art. 225, IV, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
06.05.99.
O Recorrente se insurge contra a aplicação da multa, alegando, preliminarmente,
prescrição intercorrente. Assevera ainda que o mesmo fato gerou múltiplas autuações, o que
configura bis in idem. Aduz erro de cálculo e pugna pela sua total exclusão.
Com efeito, durante o processo administrativo permanece suspensa a exigibilidade
do crédito tributário, não se iniciando o prazo prescricional. Assim, não há que se falar em
prescrição intercorrente no processo administrativo.
Cabe ainda ressaltar o teor da Súmula CARF Vinculante no 11 que assim dispõe:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No presente caso, o ato administrativo de lançamento foi realizado por autoridade
competente, contendo todos os requisitos legais estabelecidos pelo art. 11 do Decreto no
70.235/72, encontra-se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN, e foi motivado pelo
conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à
luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento, não ensejando
qualquer nulidade.
Pois bem.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.190 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725001/2009-87

O Código Tributário Nacional dispõe que a obrigação acessória decorre da
legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
Conforme se verifica do Relatório Fiscal, a infração cometida pelo sujeito passivo
nos presentes autos decorreu do fato de a empresa ter apresentado a GFIP com todos os fatos
geradores das contribuições previdenciárias e demais informações de interesse do INSS.
Vejamos os preceitos legais:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
§ 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente
a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art.
92, em função do número de segurados, conforme quadro abaixo:
Com efeito, os lançamentos por descumprimento de obrigações acessórias contra
a empresa recorrente, decorreram de fatos individualizados relacionados às condutas distintas
praticadas pelo contribuinte, consoante explicitado no Relatório Fiscal de cada Auto de Infração:
- AUTO DE INFRAÇÃO N° 37.231.175-0: Deixar a empresa de preparar folha(s) de
pagamento das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados
e das pagas ou devidas aos contribuintes individuais, a seu serviço, de acordo com os
padrões e normas estabelecidos pela RFB;
- AUTO DE INFRAÇÃO N° 37.231.176-8: Deixar a empresa de lançar mensalmente
em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de
todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais Recolhidos;
- AUTO DE INFRAÇÃO N° 37.231.177-6: A empresa apresentou Livro Diário/2004,
enumerado da página 01 à 396, datado em 02.01.2004 e devidamente assinado, nos
respectivos Termos de abertura e de Encerramento, pelo contabilista legalmente
habilitado e pelo empresário, conforme preceitua o artigo 1.184 do Código Civil, mas
sem a devida autenticação pela Junta Comercial, conforme artigo 1.181 do Código
Comercial, não atendendo, assim, às formalidades legais extrínsecas exigidas;
- AUTO DE INFRAÇÃO N° 37.231.178-4: Deixar a empresa de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos e do contribuinte individual a seu serviço;
- AUTO DE INFRAÇÃO N° 37.246.309-6: Deixar a empresa de informar mensalmente
ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) os fatos geradores das contribuições
previdenciárias e demais informações de interesse do INSS;
Vale ainda destacar que devido a apresentação de desistências das impugnações
referentes aos processos principais de nos 10580.725002/2009-21, 10580.725003/2009-76,
10580.725004/2009-11, ocorreu o desapensamento dos mesmos.
Nesse diapasão, não há que se falar em ocorrência de bis in idem no presente caso,
razão porque rejeito a alegação da empresa Recorrente.
O contribuinte também alega erro de cálculo na apuração da multa, vez que
considerou, para efeitos de aplicação da penalidade, os limites fixados na Portaria MPS/MF n°
48, de 12.02.2009.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.190 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725001/2009-87

Destarte, a Lei 8.212/91 trouxe a previsão de reajuste dos valores expressos em
moeda, justamente para minimizar eventuais efeitos da perda do valor da moeda, nos seguintes
termos:
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica às penalidades previstas no art. 32-A desta
Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
A penalidade aplicada possui lastro legal no artigo 32, IV, §5o, da Lei 8.212/91,
razão porque, sujeita a reajuste.
De acordo com o artigo art. 225, IV, §4° do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, sujeitando-a a penalidade correspondente a cem por
cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no art.
32, §4o, do mesmo diploma legal. Segundo o art. 284, a infração sujeitará o responsável às
penalidades no valor equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no caput do
art. 283, em função do número de segurados, pela não apresentação da GFIP, sendo que o
Regulamento assim preceitua acerca da atualização:
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
No presente caso, a multa aplicada foi atualizada pela Portaria Interministerial
MPS/MF No 48, de 12 de fevereiro de 2009, que estabeleceu no inciso V do artigo 8o a mudança
no valor da multa aplicada, tal como previsto no art. 373 do RPS, não se verificando qualquer
ilegalidade nesse procedimento, uma vez que expressamente previsto na legislação citada.
Cabe ainda destacar que compete à autoridade administrativa aplicar as normas
nos estritos limites de seu conteúdo, em face da ocorrência dos fatos dispostos em lei. As
questões atinentes à razoabilidade, ocorrência de efeito confiscatório, inconstitucionalidade de
lei tributária não são oponíveis na esfera do contencioso administrativo, haja vista que demanda
o exame da incompatibilidade da lei aplicável com preceitos de ordem constitucional, conforme
dispõe o enunciado da Súmula CARF no 2, assim redigida:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa forma, restando desatendidas as obrigações legais, correta é a manutenção
da penalidade aplicada.
Ainda no que tange à aplicação da multa, por força do art. 106, II, “c”, do Código
Tributário Nacional, o recálculo da multa aplicada deve levar em consideração as disposições
previstas na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, a qual lastreou o art. 476-A da IN
RFB no 971, de 2009, incluído pela IN RFB no 1.027, de 2010.
Isso porque, em face do disposto no art. 57 da Lei n° 11.941, de 2009, a aplicação
da penalidade mais benéfica deve observar regramento a ser traçado em portaria conjunta da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no caso a
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo, de acordo
com o que preceituado na Súmula CARF n° 119:
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.190 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725001/2009-87

No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, para determinar o recálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital